Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPETÊNCIA. FORO DE SITUAÇÃO DA COISA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 47, §2 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a competência do foro para julgamento da lide.
2. Nos termos do art. 567 do Código de Processo Civil, o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.
3. De acordo com o art. 47, § 2o do Diploma Processual Civil, a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.
4. No caso em comento, a proteção possessória, defesa da posse, se configura como um dos pedidos da demanda, atraindo, desse modo, a competência absoluta do foro da situação do imóvel.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.